Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-84.2022.8.11.0085
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Recurso Inominado n.o 10000691-84.2022.8.11.0085
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A
Recorrido: MIGUEL DA SILVA SANCHES
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 09 de abril de 2024.
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS. NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVER DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. NÃO HOUVE A COMPROVAÇÃO DE QUE A RECORRENTE FOI BENEFICIÁRIA DO PAGAMENTO DISCUTIDO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DEMANDADA. INTELIGÊNCIA DO § 3.o DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual as recorrentes foram condenadas a realizar o ressarcimento do prejuízo material sofrido pelo consumidor, ante o reconhecimento de fraude a qual teve a atribuição de responsabilidade a recorrente e indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).
2. A alegação de que não teve participação na fraude sofrida pelo consumidor não afasta a sua legitimidade para figurar no polo passivo uma vez que seu nome consta no boleto alvo da discussão judicial e na suposta oferta.
3. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.
4. Não há nos autos provas de que a empresa recorrente, foi de fato, beneficiárias das transferências bancárias, deixando a parte consumidora de atender as obrigações previstas no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.
5. O consumidor passou os dados pessoais aos fraudadores, contribuindo de forma significativa para a efetivação da fraude sofrida.
6. Nesse contexto, tendo em vista a culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, há de ser excluída a responsabilização das rés/recorrentes, nos termos do inciso II do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000691-84.2022.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIGUEL DA SILVA SANCHES - CPF: 286.636.831-20 (RECORRENTE), MICHELE RODRIGUES DE LIMA - CPF: 049.979.281-51 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4256-05 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024